Tribunal: STF
Processo: ARE 1526138
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na incidência do Tema 735 da Repercussão Geral (doc. 26).



    O recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] considerando a possibilidade de mitigação do requisito da irreversibilidade da tutela de urgência em detrimento da Fazenda Pública em virtude do resultado desastroso para ambas as partes e do valor dos bens jurídicos tutelados pela ação civil pública, deve ser reconhecida a necessidade imediata de fornecimento de água potável própria para consumo humano pelo Município, em homenagem aos direitos fundamentais da saúde e da dignidade humana e em razão do dever constitucional dos entes municipais em prestar adequadamente o saneamento básico (doc. 30, p. 6).



    Refuta, também, a incidência da Súmula 279/STF, pois:



    o recurso extraordinário não demandou o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos – fundamento último da Súmula n. 735/STF –, pois o próprio Tribunal Estadual (como transcrito no excerto acima) reconheceu a natureza fundamental dos direitos tutelados pela ação originária, quando asseverou que o pedido cautelar cinge-se a determinar que o recorrido regularize o sistema municipal de abastecimento e tratamento de água aos munícipes (doc. 30, p. 11).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 26).



    Ademais, entendeu-se que o caso dos autos está em harmonia com o Tema 735 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator